Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002848-57.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WILLIAN MACEDO DOS SANTOS (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS CONCRETOS - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

Caracterizada fundamentação idônea e com base em elementos concretos advindos da prova dos autos que apontam para valoração negativa das circunstâncias judiciais, é imperiosa a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que condenou o requerente à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso nos artigos 157, § 3º parte final, c/c 14, II, 157 § 2º, I e II (três vezes) c/c 71, do Código Penal, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

O inconformismo consiste em equívoco do magistrado na fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto ao crime de tentativa de latrocínio, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi feita de maneira genérica e sem fundamentação idônea.

Acrescenta que ao dosar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, utilizou os elementos da consciência da ilicitude e da lesão corporal causada na vítima de maneira genérica, em oposição a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o mesmo procedimento foi adotado tanto com relação à personalidade do agente, quanto com as circunstâncias do crime, pois ambas foram valoradas negativamente sem qualquer fundamento concreto, em clara afronta a prova dos autos.

Por derradeiro, pugna pela procedência do pedido revisional, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 160134167, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena, especificamente no que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade, das consequências do crime, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, pois todas foram valoradas de forma genérica, sem qualquer elemento concreto capaz de dar sustentáculo à majoração da pena-base.

O pedido revisional não merece procedência.

Extrai-se dos autos, que o requerente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso nos artigos 157, § 3º parte final, c/c 14, II, 157 § 2º, I e II (três vezes) c/c 71, do Código Penal, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Pois bem, quando da fixação da pena-base o sentenciante considerou desfavorável as circunstância judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos,
in verbis
:

“O Réu demonstrou com seu comportamento culpabilidade acentuada. Os fatos por si só revelam que o Ré apresenta uma personalidade de pessoa perigosa, capaz de roubar, mesmo que para tal vidas possam ser banidas. A violência perpetrada demonstra periculosidade do Réu, trazendo-nos a imagem da personalidade desvinculada do mínimo de humanidade e voltada ao egoísmo e irresponsabilidade. Além da personalidade violenta demonstrada na execução do crime, no interrogatório colhido em juízo o Réu apresentou sentimento da vingança, teceu ameaças diretas e veladas e a ausência mínima da arrependimento. Os antecedentes são maculados, conforme relatório de fls. 245, demonstrando que esta sendo processado por outro fato. Consigno que o Réu é condenado por outro fato, porém, esta circunstância não será valorada nesta fase. Inexiste elementos para aferir a conduta social. A personalidade do acusado é voltada para o crime, pois verifica-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes. Os motivos do crime no caso confunde com as elementares do tipo. O egoísmo e o afã do lucro fácil foi a principal causa do ato criminoso. As circunstâncias do fato estão retratadas no motas operandi para a execução do crime. As consequências do crime são desfavoráveis ao réu, pois houve emprego de violência real, resultando em lesões corporais graves, além da violência psicológica e todo o trauma decorrente da tal modalidade de violência. O comportamento da vitima muito embora destacado pelo Réu no interrogatório relativo a desentendimento futuro, em nada contribuiu para o desfecho do episódio. A situação econômica do réu não é boa”.(sic)

Como se vê, os critérios utilizados na sentença para dosimetria da pena não se divorciaram da orientação da doutrina e jurisprudência pátrias.

No que diz respeito à culpabilidade, percebe-se que o fundamento da valoração negativa levou em conta a própria soma do peso das demais circunstâncias judiciais do art. 59, o que é plenamente possível, consoante doutrina de Guilherme Souza Nucci, com citação de julgado do Pretório Excelso,
in verbis
:

(...) Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso. Nessa ótica STF: “Ademais, ressaltou-se orientação da Turma no sentido de que as circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta” (HC 97.677-PR, 1ª T., rel. Cármen Lúcia, 29.09.2009”. (...) (Código Penal Comentado, p. 452, 16ª ed.)

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça trilha a mesma senda, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO CONSISTENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Estando devidamente fundamentada a condenação com base no
conjunto
probatório, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, na medida em que implica o revolvimento aprofundado do contexto fático-probatório, é inviável na seara restrita do habeas corpus.

2. Evidenciada a participação relevante dos réus, fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP.

3. O aumento da pena-base pela
culpabilidade,
tendo em vista a premeditação na prática do delito, bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima, na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal.

4. Não há falar em ilegalidade na fixação da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria, diante de três majorantes, com a aplicação da fração relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, adotada nos casos de ausência de fundamentação.

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a justificar o fixação do regime inicial mais gravoso, em relação à quantidade de pena imposta.

6. Agravo improvido.

AgRg no HC 766713/SP – Sexta Turma – Min. Jesuíno Rissato DJE: 16/03/2023 (destaquei)

Com relação às demais circunstâncias judiciais, também não há que se falar em fundamentação genérica, ao revés, de uma leitura acurada da sentença, percebe-se que foram utilizados elementos concretos advindos do conjunto probatório, configurando alicerce idôneo para valoração negativa das circunstâncias judiciais e, por consequência, para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido é o bem lançado parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

(...) No caso, há elementos concretos que justificam a exasperação da penabase, consistentes na intensidade do dolo e na frieza na execução do crime, dentro de estabelecimento comercial em pleno funcionamento, agressão contra as vítimas, além de disparos contra elas para assegurar o cometimento do delito, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta, possibilitando a consideração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Noutra senda, o vetor da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos. Igualmente, entende-se possível valorar prejudicialmente o vetor quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu. (STJ, AgRg no HC n. 759.602/DF, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022) (...)

(...) Em relação às circunstâncias do crime, estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta (STJ, HC n. 751.984/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022). A atitude assumida pelo réu e seu comparsa, adentrar em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em pleno horário de funcionamento, local em que anunciaram o roubo, agrediram as vítimas, sendo ainda desferidos 2 (dois) tiros contra uma delas, bem como 1 (um) disparo contra o segurança do local, é mais do que suficiente para sopesar negativamente o vetor das circunstâncias do crime. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade (STJ, AgRg no HC n. 751.214/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022). (...)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023